Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-98.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001570-98.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), JOAO MARCOS RONDON DE LIMA - CPF: 469.131.221-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno no Mandado de Segurança no
1001570-98.2025.8.11.9005.

Agravantes: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ e ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Autoridade Coatora: Dr. CARLOS JOSÉ RONDON LUZ, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravado: JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida no ambito de processo em trâmite perante o Juizado Especial Cível.

Os agravantes sustentam, em suma, que a decisão impugnada padece de ilegalidade e que o mandamus seria cabível para tutelar seu direito supostamente violado. Pleiteiam a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo colegiado.

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na verificação da adequação do mandado de segurança como meio impugnativo de decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

1. Inadequação do mandado de segurança

Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A jurisprudência consolidada, inclusive do STF (Súmula 267) e do STJ, reconhece que, havendo recurso próprio, ainda que sem efeito suspensivo, a via mandamental é inadmissível, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou ilegalidade qualificada — o que não se verifica nos autos.

2. Microssistema dos Juizados Especiais

A Lei no 9.099/95, ao instituir o microssistema dos Juizados Especiais, estabeleceu a irrecorribilidade autônoma das decisões interlocutórias (art. 41), devendo eventuais insurgências serem arguidas como preliminar no recurso inominado, interposto contra a sentença.

Essa diretriz não é omissão legislativa, mas sim opção deliberada pela celeridade e economia processual, valores estruturantes do rito sumaríssimo. Admitir o mandado de segurança como meio de impugnação autônoma de decisão interlocutória nesse contexto representaria grave desvio procedimental e inequívoco desvirtuamento da finalidade da ação constitucional.

3. Ausência de ilegalidade manifesta

No caso concreto, não se identifica qualquer traço de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o afastamento da regra geral. A insurgência dos agravantes cinge-se à discordância quanto ao entendimento judicial proferido — o que deve ser ventilado pela via ordinária recursal, nos moldes fixados pela legislação.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento

É incabível o uso do mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da irrecorribilidade autônoma prevista na Lei no 9.099/95, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica quando a insurgência decorre de mera discordância com o conteúdo do decisum.

_______________________________

Jurisprudência Citada:
STF, Súmula 267: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."
TJRS, Mandado de Segurança Cível no 71009166513, rel. Des. Mara Facchini, julgado em 26/05/2020.
STJ, AgInt no RMS 72259/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 18/12/2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Os agravantes postulam a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O cerne do presente Agravo Interno não reside, em primeira análise, na discussão meritória sobre a natureza jurídica e a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais em sede de execução de taxas associativas, mas, antes, em uma questão prejudicial de índole eminentemente processual: a aferição da higidez da decisão monocrática que obstou o processamento do Mandado de Segurança por reputá-lo via inadequada para a impugnação de decisão interlocutória proferida no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

O Mandado de Segurança, como é cediço, configura-se como um remédio constitucional de natureza excepcional, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Sua utilização contra atos judiciais é admitida pela doutrina e pela jurisprudência de forma ainda mais restritiva, condicionada à demonstração inequívoca de que o ato impugnado reveste-se de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e, cumulativamente, que contra ele não exista recurso específico dotado de efeito suspensivo.

No particular universo dos Juizados Especiais, regido pela Lei n. 9.099/95, o legislador ordinário, ao erigir um microssistema processual orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, precipuamente, celeridade, fez uma opção política e metodológica clara pela irrecorribilidade autônoma e imediata das decisões interlocutórias.

Tal escolha não representa uma lacuna ou omissão legislativa, mas sim um pilar estruturante do sistema, concebido para evitar a pulverização de incidentes recursais que poderiam entravar a marcha processual e desvirtuar a própria finalidade do rito sumaríssimo. A sistemática adotada preconiza que eventuais inconformismos contra decisões proferidas no curso do procedimento devem ser arguidos como preliminar em sede de recurso inominado, interposto contra a sentença definitiva, devolvendo-se, assim, em um único momento, toda a matéria decidida ao reexame da Turma Recursal.

Nesse sentido, a pretensão das Agravantes de verem o Mandado de Segurança admitido como via idônea para a reforma imediata da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem colide frontalmente com a teleologia e a estrutura do microssistema processual eleito.

A utilização do
mandamus
em tal contexto configuraria, inequivocamente, o seu manejo como sucedâneo recursal, representando uma tentativa de contornar a ausência de previsão legal de um agravo de instrumento, o que subverteria a lógica processual e criaria uma via recursal oblíqua não prevista pelo legislador.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2
. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF. “
(...)” 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72259 SP 2023/0338274-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).”

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dada a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026